Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-84.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001474-84.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[B. F. R. - CPF: 080.661.921-00 (APELANTE), ADRIEL AMARAL KELM - CPF: 013.490.122-38 (ADVOGADO), JAYNE MAYARA FROIS - CPF: 035.007.611-19 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), JAYNE MAYARA FROIS - CPF: 035.007.611-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por B. F. R., representado por sua genitora, contra sentença da 1a Vara de Campo Novo do Parecis, que julgou procedente a ação de reparação por danos morais e materiais em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a adequação do valor fixado para compensação dos danos morais, considerando a alegação do recorrente de que o atraso de 24 horas e a falta de assistência material pela companhia aérea geraram graves transtornos, especialmente devido à sua idade à época dos fatos (quatro anos), e requer a majoração para R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

3. A indenização por dano moral deve ser suficiente para compensar o prejuízo suportado pelo ofendido e desestimular condutas semelhantes pelo infrator, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso, a interrupção no serviço causou grande desconforto e prejuízo de ordem moral ao menor e a sua representante legal, em razão de duas alterações sucessivas de voo e da falta de assistência material.

5. Assim, entende-se pela necessidade de majoração do valor dos danos morais para R$ 8.000,00, de modo a atender ao caráter compensatório e punitivo da indenização, em conformidade com o contexto e as peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento: "Em casos de atraso e cancelamento de voo com ausência de assistência material, a indenização por danos morais deve ser fixada de forma a compensar adequadamente o prejuízo e inibir a reiteração de condutas similares."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1135661/RS; STJ, AgInt no AREsp 1198904/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
B. F. R. representado pela sua genitora Jayne Mayara Frois
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais”, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida,

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente alega que a Recorrida infringiu a Resolução 400 da ANAC, que exige assistência material em casos de atraso e cancelamento de voos, e a Resolução 556/2020, que prevê comunicação antecipada ao passageiro.

Aduz que o atraso de 24 horas e a ausência de suporte material violam o Código de Defesa do Consumidor (CDC), justificando o pedido de reparação por perda de tempo útil e dano moral.

Afirma que o valor fixado a título de indenização não é condizente com o sofrimento e desconforto enfrentados, especialmente considerando a idade do apelante (quatro anos à época), o que gerou estresse adicional à sua mãe, razão pela qual, requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, requer a majoração dos honorários advocatícios, a fim de sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 246128663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
B. F. R. representado pela sua genitora Jayne Mayara Frois
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis que, nos autos da “Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais”, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida,
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Consta dos autos que o menor Bernardo Frois Rosado, representado por sua genitora,
Jayne Mayara Frois
, propôs a Ação de Indenização, contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., alegando que adquiriu uma passagem aérea para o dia 02/02/2021, saindo do aeroporto de da cidade de Santa Maria-RS, às 12h15min, com destino final à cidade de Cuiabá-MT, com previsão de chegada para às 00h30min.

Salientou, na inicial, que ao chegar ao aeroporto, antes do horário da viagem, foi informada que o seu voo havia sido cancelado e que, após horas de espera, a Requerida anunciou que o voo sairia somente no dia seguinte, no mesmo horário.

Afirmou quem por essa razão, teve que pernoitar na cidade de Santa Maria-RS, o que gerou gastos desnecessários com hospedagem e alimentação, visto que a requerida não forneceu suporte algum.

Relata que, no dia posterior, ao chegar de novo ao aeroporto e mais uma vez o voo não ocorreu, razão pela qual, a Requerida optou por embarcar o Requerente em outra companhia aérea, o que resultou em um atraso de 24 horas, do horário contratado inicialmente.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente o pedido inicial, cujo dispositivo restou assim grafado:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais ao requerente BERNARDO FROIS ROSADO, representado por sua genitora JAYNE MAYARA FROIS, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil [...].”

Contra essa decisão, recorre a parte Autora, pugnando pela majoração dos danos morais.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença - R$ 3.000,00 (três mil reais) - é insuficiente a mitigar os danos morais infligidos à Recorrida, que, como se vê dos autos, teve seu voo cancelado por duas vezes.

Diante disso, afigura-se razoável majorar o valor a título de indenização por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), ressaltando que tal valor encontra-se em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, além de servir como desestímulo ao infrator.

Registra-se que a existência de decisão no STJ, no sentido de que a cancelamento do voo não configura dano moral in re ipsa, por não ter caráter vinculativo, não obsta a aplicação de entendimento diverso.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para majorar os danos morais, para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024